Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713495-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES AGRAVADO: IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME D E C I S Ã O É ônus da requerente, ora agravante, demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido e sobre o tema, julgados recentes de como entende a 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239401, 07002632820198070010, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Insta salientar que, ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Ademais, à luz do contracheque de outubro de 2019 apresentado, vide ID 16278042, sua remuneração bruta é de R$5.861,85 (cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) e líquida de R$4.505,67 (pouco mais de quatro mil e quinhentos reais). Registro que os documentos apresentados tem como devedor terceira pessoa, JAMAR EUSTÁQUIO, demonstrando inclusive passagens aéreas, pagamento com NET/TV em valores acima de R$364,00, aquisição de veículo novo junto ao Banco Honda, mora no Guará I, bairro de classe média de Brasília, sinalizando para bom poder aquisitivo. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da CF/88, à luz dos documentos juntados, em especial contracheques recentes, demonstrando remuneração líquida um pouco maior que R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e dívidas livre e unilateralmente contraídas, como viagens e NET/CLARO em valores mensais acima de R$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), e em nome de terceira pessoa; indefiro o pedido de gratuidade formulado pela recorrente. Cumpra-se o art. 101 §2ocqc art. 1007 ”caput” e §2o, do CPC. Intime-se a agravante para recolher as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator